Tribunal: CARF
Processo: 11634.000776/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000776/2010-70
ACÓRDÃO
2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO BUENO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/03/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área
construída, constante do projeto, e no padrão da obra.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
O período em que houve a edificação da obra apurado em corresponde ao
fato gerador da contribuição devida, calculada por aferição através de
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil e de Aviso de
Regularização de Obra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000776/2010-70
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), cujos valores neles lançados se referem à matrícula CEI
70.002.51282/62, abrangendo a - contribuição social previdenciária a cargo da empresa e a
contribuição social previdenciária para financiamento de benefício em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, calculada por aferição
indireta.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO.
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.282.503-6 referente às contribuições
previdenciárias parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores envolvidos na construção civil sob a responsabilidade da pessoa
física identificada em epígrafe, aferida por meio de arbitramento.
De acordo com o relatório fiscal, fls. 11 a 15, integram a presente autuação as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, utilizados na obra de construção civil de
matrícula CEI n° 70.002.51282/62, localizada na Rua Alcides Turini, Quadra 07 -
Lote 10, Condomínio Sun Lake, Londrina/PR.
O contribuinte foi regulamente notificado a apresentar ... documentos e
esclarecimentos relativos à obra ...
...
Assim, ao deixar de exibir os livros e documentos solicitados no TIPF e TIF n° 01, o
autuado infringiu o que prescreve a Lei n° 8.212, de 24/07/91, conforme previsto
no art. 33, parágrafos 2o e 3o, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/99, sendo lavrado o Auto de Infração cadastrado com o DEBCAD
n°
37.282.505-2
e
formalizado
no
processo
administrativo
sob
n°
11634.000778/2010-69.
...
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000776/2010-70
3
A obra em referência foi submetida à fiscalização e as contribuições devidas foram
calculadas por meio de aferição indireta, tendo como base a área construída, o
tipo, categoria, padrão e enquadramento da obra pelo metro quadrado (m2 CUB;
fl. 13) da construção executada, nos termos do art. 338 da IN RFB n° 971, de 2009,
sendo feita a classificação da obra de construção civil de acordo com o disposto
nos art. 345 a 349 da citada IN, conforme quadros explicativos à fl. 13.
Em face do não atendimento da intimação contida no TIPF e TIF 001, foi aplicado
o agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 44, parágrafo 2o, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 1996, que passou de 75% (setenta e cinco por cento) para 112,5%
(cento e doze virgula cinco por cento).
DA IMPUGNAÇÃO.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestiva às fls. 17/24, na qual expõe os fundamentos em que se deu a
autuação e alegando, em síntese, o que se relata a seguir:
Do não atendimento às intimações fiscais.
Aduz o impugnante que a única intimação recebida pelo Requerente foi a datada
de 14/04/2010, reiterando a anteriormente enviada, e datada de 10/03/2010, e
que considera irrisório o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da
intimação, ...
Entende que foi subtraída do Requerente a oportunidade e o direito de
apresentar os documentos exigidos no prazo inicial de 20 (vinte) dias, conforme
preconiza o art. 71, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, que transcreve.
Ressalta que a primeira intimação foi remetida ao endereço da obra e ... Afirma
ainda que não se sabe qual a pessoa que recebeu a correspondência (AR), e que
destinação foi dada aos documentos que a acompanhava.
Da aferição indireta.
Alega que o Auditor Fiscal decidiu por optar pela aferição das contribuições
previdenciárias sobre a mão-de-obra utilizada na construção tomando corno base
apenas documentos obtidos junto ao CREA e ao Município de Londrina, bem
como por meio de consulta à declaração de rendas do Requerente, ano base
2009, da qual constam os custos até então incorridos para a construção.
Dessa forma, insurge-se contra a aferição indireta perpetrada por entender que
tais elementos não poderiam servir de parâmetros para a aferição, vez que as
informações colhidas através das diligências não condizem com a real situação da
construção.
Cita que no momento da apuração fiscal a edificação ainda se encontrava em
execução. ...
Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000776/2010-70
4
a) Seja decretada a nulidade da intimação do Termo de Início de Procedimento
Fiscal-TIPF, datado de 10/03/2010; do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 001; e do
Auto de Infração DEBCAD 37.282.503-6;
b) Sejam elaborados os cálculos para o efeito de aferição das contribuições
devidas, desta feita com base nos documentos ora apresentados pelo
Requerente;
c) Seja considerado como espontâneo o oferecimento dos documentos para tal
providência, com a inexigibilidade de multas por lançamento de ofício; e
d) Sejam afastadas as penalidades aplicadas com base no inciso I, e § 29, da Lei
9430/1996, nos percentuais de 75% e 50%, tendo em vista a nulidade das
intimações.
Da Diligência.
Os autos foram encaminhados para a fiscalização a fim de serem esclarecidas
questões alegadas na defesa, conforme fls. 28/30:

...
Como resultado da diligência fiscal, foi emitido Relatório Fiscal de Diligência de fls.
149/154 do processo apenso n° 11634.000775/2010-25, com as seguintes
conclusões:
Efetuado novo cálculo do ARO, levando em consideração as seguintes
situações:
a) Utilização do percentual de execução de 55%, conforme laudo
apresentado fl. 55, nos termos do art. 373 da INRFB n° 971/2009;
b) Aplicado a redução de 50% das áreas de garagem (25,00 m2) e varanda
(2,97m2 + 27,30m2), no total de 55,27 metros quadrados, conforme projeto
apresentado fl. 49, nos termos do art. 357 da IN RFB n. ° 971/2009.
c) Desse modo, emitido ARO n° 2111638, cuja remuneração calculada foi de
RS 8.134,30.
Notificado por edital do teor da diligência fiscal, o sujeito passivo deixou
transcorrer in albis o prazo de defesa concedido.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRAL. RECEBIMENTO.
É válida a ciência da intimação enviada por via postal no endereço
fornecido pelo contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais, confirmada com a assinatura do recebedor da
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000776/2010-70
5
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área
construída, constante do projeto, e no padrão da obra.
REGULARIZAÇÃO. OBRA INACABADA. RETIFICAÇÃO.
Comprovado por documentos hábeis que a construção era parcial e
que não foi aplicado o redutor de 50% para garagem e varanda da
obra de construção civil, deve ser refeito o cálculo arbitrado da mão
de obra empregada na obra e recalculadas as contribuições
previdenciárias e sociais devidas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2016 (AR de e-fl. 45), o
sujeito passivo interpôs, em 20/10/2016 (protocolo de e-fl. 47), Recurso Voluntário parcial,
alegando a improcedência da decisão recorrida, argumentando em síntese:
- Preliminarmente, o lançamento foi desnaturado na DRJ; não foi oportunizada
manifestação do contribuinte pós diligência; ocorrência da decadência; a diligência foi novo
lançamento, realizada após o prazo decadencial; a decadência não se suspende;
- No mérito, reclama pela reformatio in pejus; que o ARO seria o primeiro ato
processual e não a diligência; que a multa de 112,5% não é cabível visto que o novo lançamento
foi efetuado com bases reais fornecidas pelo contribuinte, o que viola a súmula 14 do CARF; que o
CUB utilizado foi da cidade de Curitiba e não de Londrina; a utilização do CUB é bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de contribuição social previdenciária original,
contribuição dos segurados, no valor de R$650,74, a sofrer incidência de juros e multa.
Em apreciação às preliminares, verifica-se que não há nulidade no lançamento
remanescente, diante das alegações do contribuinte. Senão, vejamos que estão ausentes os
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000776/2010-70
6
quesitos que discriminam atos nulos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem no lançamento inicial nem no Acórdão de Primeira Instância. Ademais, o contribuinte foi
devidamente intimado da conclusão da diligência pelo Edital 011004321500044 (e-fls. 155/160,
processo apenso n° 11634.000775/2010-25) e a referida diligência não iniciou o procedimento fiscal,
mas sim o complementou em benefício do contribuinte, sendo providência prevista legalmente,
com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, tendo em vista outras provas
produzidas pela juntada de documentos pelo próprio interessado:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, (...).
E se atente que não ocorreu a decadência, uma vez que se considera constituído o
crédito em tela na data de ciência da autuação, em 16/05/2010 (AR e-fl. 24), e a apresentação da
impugnação trouxe suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cf. disposto no art. 151, inciso
III, do CTN que só começa a fluir depois de decidido o último recurso administrativo, portanto
totalmente impertinente a alegação do Contribuinte. Novamente encontra-se suspensa a fluência
do prazo prescricional, com a apresentação do recurso ora analisado. Complemente-se citando o
artigo 60 do Decreto n° 70.235/1972, que evidencia a necessidade da diligência com emissão de
novo ARO em benefício do contribuinte e não como desnaturação do auto de infração:
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Apenas enriquecendo a presente apreciação, lembre-se que não havendo
certificação de recolhimentos, como na espécie (e-fls. 12), afasta-se a regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, cabendo então a aplicação, na
espécie, do artigo 173, inciso I, do CTN. Veja-se o enunciado esclarecedor da Súmula Carf 101,
abaixo transcrito:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000776/2010-70
7
Assim, as preliminares arguidas restam todas afastadas.
Para ser apreciada a alegação meritória acerca da reformatio in pejus, retome-se ao
ponto já devidamente esclarecido na preliminar de que a diligência favoreceu o contribuinte,
considerando novas provas apresentadas em impugnação, e o cálculo do novo ARO foi
devidamente efetuado cf. procedimento legalmente previsto no Decreto n° 70.235/1972. Por
definição, reformatio in pejus apenas se configuraria quando, diante de recurso da defesa, o
julgamento de primeira instância tivesse agravado a situação do interessado, o que não ocorreu.
Ademais, todos os esclarecimentos e as bases normativas para cálculo do novo ARO
estão corretas, como pode ser observado nos documentos anexados aos autos no momento da
conclusão da diligência (e-fls. 147/154, processo apenso n° 11634.000775/2010-25), o que afasta as
alegações de equívocos no cálculo do CUB pela auditoria em sede de diligência.
Também não merece guarida o argumento recursal referente à alteração da multa
imposta. Não é caso de aplicação da Súmula CARF n. 14, que envolve omissão de receita ou de
rendimentos e qualificação, mas sim trata-se aqui da aplicação do art. 44, parágrafo 2o, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 1996, que agravou a multa de 75% (setenta e cinco por cento) para 112,5% (cento
e doze virgula cinco por cento), uma vez que o sujeito passivo não atendeu, no prazo marcado, a
intimação para prestar esclarecimentos, cf. relatório fiscal (e-fls. 14).
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original